Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-48.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001569-48.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ALTERAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
NÃO CONHECIMENTO
.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA
,

DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001569-48.2019.8.05.0088
,
tendo como Apelante
BANCO BONSUCESSO S.A
.

e Apelada
TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sal
a de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR